Tribunal: TJDFT
Processo: 0726468-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO DE LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. ANÁLISE NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Verificada a omissão quanto ao requerimento de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, passa-se a saná-la. No caso, rejeitando o pedido de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
2. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.